Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL - EPP em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu o mesmo benefício para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou extratos bancários, declaração de inexistência de faturamento e comprovantes de dívidas (ID 70532954). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Lado outro, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência se refere à pessoa natural e para dispensá-la da prova de sua condição de miserabilidade, que será presumida. Não teria, portanto, aplicação quando se trate de pedido do benefício deduzido por pessoa jurídica, a quem compete provar a insuficiência de recursos, não se aplicando a ela a presunção legal garantida à pessoa natural (súmula 481/STJ). A capacidade da pessoa jurídica é comprovada por meio da juntada dos balancetes, em que é possível conferir a entrada e saída de recursos, sua saúde financeira e eventual comprometimento de renda. Em que pese a alegação de que se encontra inativa e sem faturamento, cuida-se de declaração unilateral, limitada ao exercício de 2024 e sem respaldo em outras provas que a sustentem. Importa ressaltar que a inexistência de faturamento para um único exercício não é suficiente para comprovar a hipossuficiência, dada a inexistência de informações acerca do patrimônio e eventuais ativos da pessoa jurídica. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE PARA ESTA INSTÂNCIA RECURSAL. Preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator